Tribunal: TJPA
Processo: 0805535-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805535-41.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DILSON PINTO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – FURTO QUALIFICADO – ARTIGO NO ART.155, §§ 1º E 4º DO CP – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – AFASTAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA
. É cediço que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar. Precedentes jurisprudenciais.
In casu
, o paciente permaneceu preso por 04 (quatro) dias após a decisão concessiva da liberdade provisória, pois não teve condições financeiras de arcar com o valor correspondente a 03 (três) salários mínimos, arbitrado a título de fiança, restando evidenciada a sua hipossuficiência.
-
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA,
PARA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA,
AFASTAR A FIANÇA IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
COMO CONDIÇÃO PARA A SOLTURA DO PACIENTE DILSON PINTO DOS SANTOS, À LUZ DOS
ARTS. 325, §1º, I, E 350, AMBOS
DO CPP
– UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
DILSON PINTO DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, c/c art. 134,
caput
, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 22.04.2022 pela suposta prática do crime de furto qualificado, tendo sido o auto recebido pela autoridade coatora em 24.04.2022, data na qual foi proferida decisão concedendo ao paciente a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de 03 (três) salários mínimos e aplicação de medidas cautelares alternativas.

Argumenta que o coacto é pessoa pobre na forma da lei e não recolheu o valor da fiança justamente por não possuir o montante arbitrado, informando que, no mês de março de 2022, ele auferiu a quantia líquida de R$ 972,45 (novecentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), sendo certo que se possuísse recursos financeiros, por óbvio não mais estaria recolhido em cárcere.

Discorre acerca da ilegalidade da liberdade condicionada ao pagamento de fiança no período da pandemia, configurando constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade ao paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

O pleito liminar foi concedido (
ID 9155815
).

A autoridade coatora prestou as informações determinadas (
ID 9419640
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
ID 9479165
) pelo conhecimento e concessão do
writ.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

In casu
, o juízo impetrado homologou a prisão em flagrante do paciente e concedeu a ele liberdade provisória com arbitramento de fiança no valor correspondente a 03 (três) salários mínimos, além de outras medidas cautelares diversas da segregação (
ID 9138573
).

Nesta Instância Superior, o
writ
veio acompanhado de relatório de folha de pagamento de servidores públicos municipais de Melgaço (ID 9138573), demonstrando que o paciente ocupa o cargo temporário de auxiliar de serviços gerais, auferindo no mês de março de 2022, a quantia de

R$ 972,45, documento que se mostra suficientemente hábil à comprovação de sua baixa condição econômica, e, por conseguinte, de sua impossibilidade, ao menos temporária, de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, evidenciando o constrangimento ilegal por ele suportado.

Nesse sentido,
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
.

2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau.

3. "
O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência
, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJ 6/2/2020).

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 583.258 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2020) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
.
USO DE DOCUMENTO FALSO E CONTRABANDO
.
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA
.
IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO
.
AFASTAMENTO
.
NECESSIDADE
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
OCORRÊNCIA
.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de não cabimento de habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso porque
o paciente, ao que tudo indica, permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança
(R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais),
o que evidencia o inequívoco constrangimento ilegal a ele ocasionado
.

3.
Ordem concedida para afastar a fiança imposta pelas instâncias ordinárias como condição para a soltura do paciente
.”
(STJ, 543.010 / PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

Vale dizer que, o paciente estava segregado ao tempo da impetração há 04 (quatro) dias, unicamente por não ter pagado a fiança arbitrada, o que só reforça a sua hipossuficiência, pois se tivesse a aludida quantia, certamente já a teria despendido em benefício de sua liberdade.

Portanto, é patente a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente apenas em razão do não pagamento de fiança.

Ante o exposto,
concedo
a ordem impetrada, para, confirmando a liminar deferida, afastar a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para a soltura do paciente DILSON PINTO DOS SANTOS, à luz dos
arts. 325, §1º, I, e 350, ambos
do CPP.

É como voto.

Belém (PA),

_____

de maio de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/05/2022